Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-04.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702204-04.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JADER MOREIRA MORAIS AGRAVADO: BRUNO FREITAS ALVES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos do Cumprimento de Sentença no: 0700144-66.2021.8.07.0016, que reconheceu a nulidade da citação e determinou, por consequência, a anulação da sentença e da penhora realizada na conta do devedor. Sustenta a agravante que a citação preencheu todos os requisitos legais e que a empresa devedora foi intimada na pessoa de seu representante na fase de conhecimento, assim como foi o representante citado também na fase de execução, em nome próprio, para responder ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Pede a concessão de tutela de urgência recursal a fim de que não sejam anulados os atos processuais e que seja determinada a devolução da quantia penhorada para conta judicial até o julgamento da ação. É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7). Preparo recolhido. Nos termos do art. 1.019, I do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão A concessão da tutela de urgência, por sua vez, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, em primeiro lugar, a decisão agravada expôs fundamentação extensa para justificar a nulidade da citação no caso, sobretudo porque realizada de forma eletrônica e sem que fossem cumpridos, pelo Oficial de Justiça, os requisitos determinados na Portaria GC 34/2021 do TJDFT. Destaque-se que a própria Portaria condiciona a validade da citação à avaliação judicial em caso de questionamentos, notadamente porque realizada de forma excepcional por whatsapp em razão das restrições de contato decorrentes da pandemia de coronavírus. Aliás, como bem ressaltado pelo Juízo de origem, o art. 6o da Portaria GC 34/2021 exige que o Oficial de Justiça realize um print do contato com a parte a fim de comprovar a realização do ato e o conteúdo da comunicação processual, o que não pôde ser comprovado pelo meirinho neste caso. Assim, a probabilidade da existência do direito do agravante não se mostra presente. Em segundo lugar, não há demonstração de perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento do presente agravo que, no âmbito das Turmas Recursais, não levará mais do que poucos meses. Além disso, a quantia bloqueada já foi devolvida ao agravado, como se observa da análise dos autos de origem. Nesse contexto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora